Tribunal: TJDFT
Processo: 0742629-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742629-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY DA SILVA SIQUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIDNEY DA SILVA SIQUEIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Riacho Fundo que, nos autos dos embargos à execução apresentados em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 52089701), o autor agravante afirma estar comprovada a situação de hipossuficiência, alegando que percebe remuneração líquida de R$ 8.786,42, montante do qual é descontado o valor de R$ 1.890,06, relativo ao empréstimo que contraiu junto ao banco agravado. Argumenta que, além disso, suas despesas mensais, que totalizam o importe de R$ 6.571,18, esgotam o restante dos recursos financeiros por ela percebidos, de modo que não possui condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida suspensiva, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 172853125 a ID 172853141, demonstram que o autor recebe salário bruto mensal em torno de R$12.000,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26, de 11/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase dez salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, verifica-se que a Declaração de Imposto de Renda colacionada pelo autor agravante aos autos de origem remete ao total de rendimentos percebidos, no ano de 2022, como Militar da Reserva da PMDF, no valor de R$ 123.381,59 (ID 172854449 dos autos de origem). Segundo consta nos contracheques apresentados, o recorrente percebeu remuneração líquida no mês de agosto/2023 no valor de 8.786,42; em julho/2023 no valor de R$ 8.457,60; e em junho/2023 no valor de R$ 12.726,48 (IDs 172853139, 172853136 e 172853125 dos autos de origem). Mesmo considerando o desconto mensal de R$ 1.890,06, realizado na conta bancária do agravante, tenho que a remuneração auferida pelo recorrente não condiz com o alegado estado de hipossuficiência. No mais, conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça, “As despesas básicas e mensais se revertem em favor da parte, de modo que não caracterizam, e nem podem ser consideradas, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica.” (Acórdão 1739656, 07093024020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar que o autor agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator